Tribunal: TJMT
Processo: 1001800-54.2025.8.11.0045
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001800-54.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ARLESSON SANTIAGO DA SILVA - CPF: 017.271.284-00 (RECORRENTE), PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ - CPF: 010.173.511-12 (ADVOGADO), PABLO GABRIEL XAVIER VENTURA - CPF: 045.328.891-03 (ADVOGADO), ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA - CPF: 014.084.151-27 (ADVOGADO), DENICOLO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 33.925.393/0002-84 (RECORRIDO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO EM VEÍCULO USADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL MECÂNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta em face de empresa comerciante de veículos, na qual o autor alegou a existência de diversos defeitos em veículo usado adquirido para utilização em atividade laboral, sustentando a ocorrência de vícios ocultos e a nulidade de cláusula contratual de renúncia à garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia acerca da origem dos defeitos apresentados por veículo usado — se decorrentes de vícios ocultos preexistentes à venda ou de desgaste natural compatível com a idade do automóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A verificação da natureza dos defeitos alegados em veículo com aproximadamente 18 anos de uso exige análise técnica especializada para determinar se os problemas eram preexistentes à venda ou resultam de desgaste natural do tempo e da utilização.

4.

A solução adequada da controvérsia depende da realização de perícia mecânica, meio probatório incompatível com o rito célere e simplificado dos Juizados Especiais, regidos pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade.

5.

A competência dos Juizados Especiais limita-se às causas de menor complexidade, sendo a complexidade aferida pelo objeto da prova necessária à resolução da lide.

6.

Reconhecida a necessidade de prova pericial técnica, configura-se hipótese de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A necessidade de prova pericial técnica para apuração da origem de defeitos em veículo usado caracteriza a complexidade da causa e afasta a competência do Juizado Especial Cível.

2.

A complexidade da causa, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais, é aferida pelo objeto da prova necessária à solução do litígio.

3.

Reconhecida a necessidade de perícia incompatível com o rito dos Juizados Especiais, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito por incompetência absoluta.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, arts. 2º, 3º, 51, II, e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1000067-85.2025.8.11.0002, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, 1ª Turma, j. 14.08.2025, DJE 15.08.2025; Enunciado FONAJE nº 54.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por ARLESSON SANTIAGO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, formulados em face de DENICOLÓ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, id. 310362985.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que adquiriu o veículo como destinatário final para seu trabalho, e não para revenda. Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a nulidade da cláusula de renúncia de garantia e a responsabilidade da recorrida pelos vícios que surgiram logo após a compra (ID 310362987).

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (ID 310362989).

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A controvérsia central deste processo reside em determinar a natureza dos defeitos apresentados pelo veículo adquirido pelo recorrente – se configuram vícios ocultos preexistentes à venda ou se são meros desgastes naturais decorrentes dos 18 anos de uso do automóvel.

O recorrente alega que o carro apresentou múltiplos problemas logo após a aquisição (id. 310362924), juntando orçamentos que listam diversos reparos necessários, como troca de câmbio, buchas de barra estabilizadora, junta homocinética, caixa de direção, entre outros (ID 310362862). Por sua vez, a recorrida defende que tais problemas são compatíveis com a idade do veículo e que a venda se deu "no estado", com expressa renúncia à garantia pelo comprador.

Diante do conflito de alegações e da natureza técnica da matéria, a simples análise dos documentos apresentados não é suficiente para formar um convencimento seguro. Os orçamentos, embora indiquem a necessidade de reparos, são provas unilaterais e não esclarecem, com a precisão necessária, se os defeitos eram ocultos e já existentes no momento da negociação ou se decorreram do uso e do desgaste natural de um bem com quase duas décadas de fabricação. Para uma solução justa e segura, seria imprescindível a realização de uma perícia técnica.

Ocorre que os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 9.099/95. A sua competência, definida no artigo 3º da mesma lei, restringe-se às causas de menor complexidade. A realização de prova pericial formal, é um procedimento que confere alta complexidade à causa, tornando-a incompatível com o rito célere e simplificado dos Juizados.

A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica nesse sentido, reconhecendo a incompetência dos Juizados Especiais quando a solução do litígio depende de prova pericial. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE DEFEITOS GRAVES NO MOTOR. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL MECÂNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. (...) A necessidade de perícia mecânica para apuração de vício em veículo afasta a competência do Juizado Especial Cível por caracterizar complexidade da causa. A complexidade é aferida pelo objeto da prova, e não pelo direito material discutido. Documentos unilaterais sem comprovação técnica não suprem a exigência de prova pericial quando há impugnação específica. (N.U 1000067-85.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, GABINETE 1. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025).”

Ressalta-se que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 do FONAJE: “
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.
”

Por essas razões, CONHEÇO do recurso inominado e, de ofício, reconheço a complexidade da causa e a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar o feito, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95. Por conseguinte, JULGO PREJUDICADO o recurso interposto.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026